Tribunal: STF
Processo: HC 252385
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de Estupro. Absolvição. Dosimetria. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.A.F.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC 203.999/PB (evento 8).



    O paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213, §1º, do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, a Defesa aduz serem inidôneos os fundamentos que embasaram o decreto condenatório do paciente dada a insuficiência do arcabouço probatório. Alega que a condenação está baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial e em testemunhos de “ouvi dizer”, tendo ainda sido dispensada a oitiva da vítima em juízo a pedido do Ministério Público. Assevera a necessidade de redução da pena-base e abrandamento do regime prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente, o redimensionamento da pena e a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DA PENA. RECURSO ORDINÁRIO INDEFERIDO LIMINARMENTE. MERA REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes.



    2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).



    3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, o recurso indeferido constitui mera reiteração do Habeas Corpus n. 922.992/PB, anteriormente dirigido a esta Corte, também impetrado em favor do ora agravante, veiculando os mesmos pedidos.



    4. Em vez de rebater os fundamentos utilizados para denegar a ordem, o agravante se limita a insistir na tese da nulidade da condenação e em sua insurgência contra a dosimetria da pena e contra o regime prisional imposto. 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 8):



    “(...)



    O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento.



    Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o impedimento à cognição do recurso interposto. 



    O recurso ordinário foi indeferido liminarmente, porquanto verifiquei que constituía mera reiteração do Habeas Corpus n. 922.992/PB, anteriormente dirigido a esta Corte, também impetrado em favor do ora recorrente, veiculando os mesmos pedidos.



    Ocorre que, neste agravo regimental, em vez de rebater tais fundamentos, o agravante se limita a insistir na tese da nulidade da condenação e em sua insurgência contra a dosimetria da pena e contra o regime prisional imposto.



    Com efeito, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020).



    (...)



    Vale consignar, ainda, o entendimento de que "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).



    Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator